Tribunal: TJES
Processo: 0001569-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001569-29.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
APELADO: NEPAL EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta
por

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação ordinária de rescisão contratual c/c cobrança de multa ajuizada em face de
NEPAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, via de consequência, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que:
(1)
a recorrida
se obrigou
, por força de clausulas contratuais, a promover a cessão do informado contrato ao Condomínio a ser construído, onde deveriam ser informados todos os aspectos do contrato que estava sendo cedido e da obrigação de manutenção das suas condições, especialmente em relação a prazos de vigência e consumo mínimo;
(
2
)
ao término da obra a recorrida deixou de fazer, solenemente, a cessão do contrato de fornecimento de comodato de GLP, onde estavam embutidos os custos da instalação da rede de GLP que agora pertencia ao condomínio;
(
3
)
não há nos autos nenhum documento ou prova de que a recorrida tenha transferido ao Condomínio Reserva Verde as obrigações que lhe foram impostas no contrato original, principalmente quanto aos custos do projeto, instalação e execução da central de GLP;
(4)
o reconhecimento da ilegitimidade passiva nada mais é que possibilitar o enriquecimento sem causa da recorrida
,
posto que firma contrato para execução de projeto que não tem expertise em fazê-lo, não remunera a contratada pelos serviços realizados e depois, sem transferir formalmente essas obrigações, impede que os custos suportados pela recorrente sejam recuperados.

Ao final, pugna pela anulação da sentença para que seja enfrentado o mérito da ação.

Em contrarrazões a apelada argumenta, em síntese, que a constituição do condomínio provocou a consequente cessão dos direitos e obrigações contratuais em 26.09.2013, de modo que a sua responsabilidade fora excluída a partir dessa data.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu,
o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa alegando que a ré, ora apelada, não cumpriu com as cláusulas 1 e 2 do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e comodato, tendo a requerida deixado de comprar GLP exclusivamente com a requerente.

Diante disso, a apelante pugnou a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelada, ante o descumprimento das obrigaç
ões
contraídas, bem como o pagamento de multa contratual no valor de R$1
58.391,05
(cento e
cinquenta e oito mil trezentos e noventa e um reais e cinco centavos
).

Em contestação, a apelada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que a pretensão de rescisão contratual e cobrança de multa por descumprimento contratual não tem como ser direcionada para a empresa requerida, uma vez que ela não mais ocupa a posição de promissária compradora do contrato objeto da lide desde 26.09.2013, por força da cessão para o Condomínio Reserva Verde, prevista na cláusula 7.1 do contrato celebrado entre as partes.

Ao proferir julgamento, o d. magistrado
a quo
acolheu a preliminar arguida, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à pertinência subjetiva passiva da construtora apelada. E, após analisar detidamente os presentes autos, adianto que não vejo razões para reformar a sentença objurgada.

Explico.

Da análise detida do instrumento contratual, observo que restou devidamente pactuado na cláusula 7.1. que os direitos e obrigações seriam cedidos ao condomínio. Confira-se:

“
7.1 Os direitos e obrigações do presente contrato serão cedidos pelo BENEFICIÁRIO ao Condomínio que será construído no endereço de entrega do GLP supracitado em até 20 (vinte) meses da data de assinatura deste contrato, sendo que a VENDEDORA, desde já, declara que anuirá com esta cessão de direitos e obrigações”.

Ademais, verifico a partir da ata da Assembleia Geral Ordinária de Instalação do Condomínio Residencial Reserva Verde, realizada em 26/09/2013, que não
há
dúvidas de que o condomínio, assim que instalado, assumiu integralmente as obrigações e deveres decorrentes do contrato.

Forçoso registrar, ainda, que, conquanto a cláusula 7.1.1 tenha estabelecido a obrigação de a construtora informar a constituição do condomínio, previu a ausência de constituição, no prazo firmado, como a única hipótese de responsabilização da requerida.

“
7.1.1 Caso o referido Condomínio não seja constituído no prazo disposto no
“caput”
desta clausula, acarretará na continuidade da emissão das faturas, decorrentes do GLP fornecido, em nome do próprio BENEFICIÁRIO. Não obstante, o BENEFICIÁRIO permanece obrigado a informar à VENDEDORA, de forma imediata, da constituição do Condomínio, para que a cessão possa ser realizada”.

Não obstante, imperioso dizer que em momento algum a requerente expressou que não detinha ciência de que o condomínio havia sido constituído ou que a constituição tenha se dado após o prazo estipulado em contrato.

Desse modo,
embora
a cessão do contrato não tenha sido formalizada expressamente, não se pode perder de vista que a referida cessão ocorreu no plano
fático
, notadamente porque a contratação do fornecimento de gás objetivava justamente o abastecimento das unidades autônomas do condomínio, sendo irrazoável sustentar que a cessão não fora devidamente comprovada.

Nesse sentido este E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO CIVIL APELAÇÃO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO FORMALIZAÇÃO ORIGINÁRIA PELA CONSTRUTORA PREVISÃO DE CESSÃO AUTOMÁTICA PARA O CONDOMÍNIO SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO FORMULADA PELO CONDOMÍNIO INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSTRUTORA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ACOLHIMENTO VERBA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando que a subscritora originária do instrumento, ora recorrida, trata-se da empreendedora, a cláusula 7ª do referido contrato estabeleceu a possibilidade de cessão automática dos direitos e obrigações nele previstos para o condomínio constituído no mesmo endereço. 2. Segundo a ata de assembleia colacionada aos autos, o condomínio Vista de Laranjeiras foi instalado no endereço de fornecimento em 23/04/2013, ocasião em o síndico declarou ter recebido cópia do contrato de compra e venda de gás celebrado com a apelante 3. Quando da remessa na notificação extrajudicial informando a suposta quebra contratual, bem como do próprio ajuizamento da presente ação, a empresa apelante tinha plena ciência de que o condomínio havia sido instalado e, portanto, assumido o contrato. 4. Embora cumprisse à apelada, nos moldes da cláusula 7.1.1, do instrumento contratual, o dever de informar a constituição do condomínio para que fosse operada a cessão, o mesmo dispositivo somente prevê a responsabilização da compradora originária somente na hipótese de não constituição do condomínio.
5. Inviável a responsabilização da construtora pelo eventual descumprimento do contrato de fornecimento de gás cujo beneficiário, de fato, era o condomínio Vista de Laranjeiras.
6. Quanto ao pleito de redução dos honorários sucumbenciais, percebe-se que tal verba foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que impossibilita o acolhimento deste pedido. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180078155, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)

Nesses termos, não merece retoques a sentença apelada, motivo pelo qual conheço do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E COMODATO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – CESSÃO AO CONDOMÍNIO CONSTITUÍDO – CESSÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –

Da análise detida do instrumento contratual, nota-se que restou devidamente pactuado na cláusula 7.1. que os direitos e obrigações seriam cedidos ao condomínio.
Ademais, verifica-se a partir da ata da Assembleia Geral Ordinária de Instalação do Condomínio Residencial Reserva Verde, realizada em 26/09/2013, que não
há
dúvidas de que o condomínio, assim que instalado, assumiu integralmente as obrigações e deveres decorrentes do contrato.

2 –
C
onquanto a cláusula 7.1.1 tenha estabelecido a obrigação de a construtora informar a constituição do condomínio, previu a ausência de constituição, no prazo firmado, como a única hipótese de responsabilização da requerida.
Não obstante, em momento algum a requerente expressou que não detinha ciência de que o condomínio havia sido constituído ou que a constituição tenha se dado após o prazo estipulado em contrato.

3
-
Embora
a cessão do contrato não tenha sido formalizada expressamente, não se pode perder de vista que a referida cessão ocorreu no plano
fático
, notadamente porque a contratação do fornecimento de gás objetivava justamente o abastecimento das unidades autônomas do condomínio, sendo irrazoável sustentar que a cessão não fora devidamente comprovada.

4
-
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.